Tribunal: STF
Processo: RE 1280364
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. BASE DE CÁLCULO PARA HORAS EXTRAS. VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO. AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F LEI Nº 9494/97 (TEMAS 810/STF E 905/STJ). DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL). PAGAMENTO DO RPV OU PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO (RESP Nº 1347736/RS). IMPUGNAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. 
    I. Havendo parâmetros definidos no julgado que possibilitam a apuração do valor da condenação, conferindo liquidez ao título judicial, desnecessária é a realização de prévia liquidação por arbitramento (CPC 509 I), bastando ao credor instruir o pedido de cumprimento de sentença com a memória discriminada e atualizada na forma do art. 509, § 2º do CPC. 
    II. Ademais, os parâmetros previamente definidos no julgado que possibilitam a apuração do valor da condenação, não impedem a realização de perícia contábil, se assim entender o magistrado, que pode se valer do contador de juízo, sempre que a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda. 
    III. Ante a declaração de inconstitucionalidade superveniente do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, acolho parcialmente a impugnação, tão somente para que os valores devidos sejam atualizados monetariamente pelo IPCA-E. Precedentes.
      IV. De outro turno, não há que se falar em excesso de execução pela ausência de descontos obrigatórios - imposto de renda e Previdência Social (IPSM), porquanto estes, nos termo da decisão agravada, deverão ser retidos no momento do pagamento do RPV e/ou precatório. 
    V. Por fim, em razão de existir precedente obrigatório (Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp nº 1347736/RS) reconhecendo a possibilidade de fracionamento da verba honorária da condenação principal, cujo entendimento continua em pleno vigor (RMS nº 41561/RS de 23/03/2018), descabida a insurgência recursal. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 10, e-doc. 6).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º e o § 8º do art. 100 da Constituição da República sustentando impossibilidade de fracionamento do crédito para fins de pagamento de honorários contratuais.
    Salienta que “a SV 47 não abarca os honorários contratuais, os quais são resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo” (fl. 12, e-doc. 9). 
    Assevera que, “se o advogado firmou contrato com o autor da ação para ter parte do valor a receber, esse recebimento deve aguardar o pagamento da parcela integral ao credor da Fazenda Pública, ou seja, o autor da ação” (fl. 12, e-doc. 9).
    Sustenta que “a Súmula Vinculante 47 garante o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, não assegurando o direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais” (fl. 12, e-doc. 9).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que o v. acórdão seja reformado, ante a violação, pela Corte Local, do art. 100, notadamente seu §8º, da CRFB, permitindo indevidamente o destaque, do montante a ser pago em precatório, de honorários contratuais decorrentes de contrato privado outrora celebrado entre a parte recorrida e seu eminente causídico, para além do art. 5º, XXII, da Magna Carta e, por fim, SV 47/STF” (fl. 19, e-doc. 9). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4.  O Tribunal de origem assentou: 
    “Por fim, em razão de existir precedente obrigatório (Representativo de Controvérsia/REsp nº 1347736/RS) reconhecendo a possibilidade de fracionamento da verba honorária da condenação principal, cujo entendimento continua em pleno vigor (RMS nº 41561/RS de 23/03/2018), descabida a insurgência recursal. Ilustro: ‘CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito 'principal' titularizado pela parte vencedora da demanda. 4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito 'principal'. Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito 'principal'. Art. 100, § 8º, da CF. 6. O art. 100, § 8º, da CF não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito 'principal'. O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório). (…) 14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios. 15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8º, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3º, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1º, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos’” (fls. 7-8, e-doc. 6).
    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser possível o destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.037.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.094.439-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.172.034-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora